Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ARRESTO. MULTA COMINATÓRIA.
I – A alegação deduzida pela agravante-executada na sua impugnação ao cumprimento de sentença, de que cumpriu a obrigação que lhe foi imposta no título judicial, não procede, pois, da análise do processo, o descumprimento é patente.
II – O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar e somente será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Presentes os requisitos legais, mantida a r. decisão que deferiu a medida, pois a agravante-executada insiste em descumprir a r. sentença exequenda que determinou restabelecimento do plano de saúde da agravada-exequente, portadora de grave doença e que precisa continuar seu tratamento.
III – Mantida a r. decisão também quanto ao deferimento da execução provisória da multa, inclusive quanto ao valor fixado, diante do deliberado descumprimento da obrigação e porque não se revela excessiva a ponto de cumprir sua finalidade inibitória.
IV – Agravo de instrumento desprovido.